Tribunal: TJSP
Processo: 0015435-26.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PRESENTE CASO NÃO INDICAM NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DO MÉRITO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.